Tribunal: STF
Processo: HC 246736
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 902.425, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito de estupro não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do documento. 2. No caso, o réu foi acusado de tocar e manipular as partes íntimas da criança de três anos, o que explica a inexistência de exame positivo de conjunção carnal. 



    3. A condenação ocorreu diante da suficiência das demais provas apresentadas, consistentes em relatos da ofendida, reproduzidos em juízo por sua mãe, confirmados pela descrição da ficha de seu atendimento ambulatorial e durante a perícia. Além disso, o Tribunal mencionou atestado médico particular e relatórios elaborados pelo conselho tutelar durante a entrevista da menor. 



    4. Não se verifica situação de ausência de provas para a condenação.



    5. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “ESTUPRO DE VULNERÁVEL Apelo do réu Pretendida absolvição Impossibilidade Elementos amparados no relato da genitora da vítima e prova documental Condenação de rigor Regime inicial fechado inalterado. RECURSO DESPROVIDO.”



    A defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Entende que “a questão fática probatória não demonstra cabalmente o cometimento do crime, ao contrário o acabaço probatório traz dúvidas quanto ao cometimento do crime, devendo ser aplicado o P. do in dubio pro reo.”



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Pelo exposto, requeremos que sejam considerados os argumentos acima expostos para:



    Não sendo possível reconhecer a inocência do réu requer em substituição que seja: 



    a) A imediata concessão de medida liminar determinando a sua substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão; 



    b) Subsidiariamente, caso não seja concedida a medida liminar, fato que não se espera, após o trâmite legal, prestadas as informações pela autoridade coatora e proferido o Parecer pelo Ministério Público, no julgamento de mérito requeremos que seja revogada a prisão ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, requeremos a intimação do patrono abaixo assinado, antes do julgamento do mérito do writ, uma vez que possui interesse em fazer sustentação oral. 



    Por fim, requer a intimação do patrono antes do julgamento do mérito do recurso de habeas corpus, uma vez que possuem interesse em fazer sustentação oral. 



    Isso porque, conforme Regimento Interno do STF, os recursos de habeas corpus independem de pauta, devendo o pedido ser requerido à Coordenadoria do órgão julgador, o que se faz na presente petição.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] Mantenho a decisão agravada, na qual constou que o habeas corpus estava deficientemente instruído, no momento de sua interposição. Faltavam as cópias da denúncia, da sentença e do acórdão de apelação. Por ocasião do regimental, a defesa juntou a peça acusatória e a manifestação do Tribunal de Justiça, mas deixou de trazer a esta Corte alguns elementos indicados na sentença e no acórdão para formar a convicção judicial (um dos relatórios do Conselho Tutelar e o atestado emitido por médico particular, sobre o edema na vulva da criança e escoriações). 



    De qualquer modo, ficou registrado que o pedido de absolvição requer o afastamento de todos os elementos apresentados para fundamentar a convicção judicial e o reexame de provas, o que não se admite em habeas corpus.



    Em hipóteses de delitos sexuais, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito. No caso em questão, a defesa aponta a falta de comprovação material do crime. Todavia, se o estupro não deixa vestígios, o laudo positivo de conjunção carnal ou de atos libidinosos não é imprescindível para a condenação, que pode ser amparada em outras provas.



    Infere-se dos autos que o agravante "adentrou no quarto em que estava a infante e praticou com ela atos libidinosos, esfregando seus dedos nas partes íntimas da vítima" (fl. 74, destaquei). 



    Segundo o acórdão estadual, "a prova oral foi corroborada pelas provas documentais apresentadas" (fl. 88). O relato da criança foi reproduzido em juízo, por "sua mãe, especialmente em razão da sua tenra idade" (fl. 48). A genitora narrou que as filhas haveriam ficado com o pai, no domingo. Quando as crianças retornaram à sua casa (fls. 81-82): [...]



    O Tribunal de Justiça salientou que "ficha de atendimento ambulatorial (19/09/2021) descreve: "paciente trazida pela mãe. Relata que a criança sofreu abuso sexual. [...] Na hora do exame físico a criança relata dor intensa na região genital. Nega outros sintomas" (fls. 87-88, destaquei). 



    O documento foi emitido por médica de plantão da Santa Casa (fl. 32). O primeiro "laudo de conjunção carnal [...] realizado em 20/09/2021" (fl. 51) registra o seguinte: [...]



    Ainda, "no documento de fls. 35, o médico George Antonio de Carvalho atestou, em 06/10/2021, que a vítima 'foi por mim examinada nesta data, achandose com edema acentuado na vulva e escoriações das paredes laterais da vulva. Obs. O hímen se acha íntegro'" (fl. 51, destaque). O documento em questão não foi juntado ao habeas corpus pelo advogado. 



    Por fim, o Tribunal mencionou "relatórios elaborados pelo Conselho Tutelar (fls. 36/37 e 83/86)", os quais descreveram de forma suficiente como se deram os fatos, considerando as dificuldades naturais de relato de uma situação de violência sexual por uma criança de tenra idade, de apenas 03 anos, sem qualquer elemento de contradição em seus relatos" (fl. 51). O impetrante junta apenas um dos impressos, o Ofício n. 409-2021 (fls. 34-35). Nesse panorama, no qual persiste a deficiente instrução do habeas corpus, não é possível reconhecer a falta de provas para a condenação. Para entender-se pela absolvição seria necessário refutar todo o conjunto fáticoprobatório, o que é incabível no rito do habeas corpus. 



    Ressalto que o agravo regimental trouxe tema (nulidade por falta de depoimento especial) não analisado pelo Tribunal de Justiça no acórdão de apelação e não ventilado pela defesa nos embargos de declaração (fls. 45-55). Não se sabe se a matéria foi apontada ao Juiz, pois o habeas corpus deixou de ser instruído com a sentença. Assim, existe obstáculo ao exame de alegação, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Finalmente, verifica-se que a condenação foi confirmada em segundo grau e o AREsp n. 2.463.572/SP deixou de ser conhecido. O impetrante não comprovou a inexistência de trânsito em julgado. Assim, são incompreensíveis os pedidos de revogação ou substituição da prisão preventiva.”



    Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação, sendo certo que “persiste a deficiente instrução do habeas corpus, [além de não ser] possível reconhecer a falta de provas para a condenação. Para entender-se pela absolvição seria necessário refutar todo o conjunto fático-probatório, o que é incabível no rito do habeas corpus” e, a Corte a quo, também, registrou serem “incompreensíveis os pedidos de revogação ou substituição da prisão preventiva”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    A propósito, o habeas corpus não se consubstancia na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DILIGÊNCIA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual” (HC 106.734, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O acolhimento da pretensão defensiva – no tocante à insuficiência de provas para a condenação – demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 150.703-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5/6/2019)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 243.642-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 5/9/2024)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente